Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-70.2019.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001671-70.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO - CPF: 054.772.871-95 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 031.171.411-03 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), JESSICA MICAELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.218.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER LUIZ FIRMINO DE LANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e resistência. Prescrição retroativa reconhecida. Desacato a policial militar. Configuração. Crimes distintos. Consunção afastada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que condenou o apelado por lesão corporal e resistência, em concurso material, a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto e o absolveu de desacato, embriaguez ao volante e perturbação de sossego, visando a condenação por desacato.

II.
Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) provas suficientes para condenação por desacato; 2)

reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de lesão corporal e resistência.

III.
Razões de decidir

1. Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 329), de modo que os prazos prescricionais correspondem a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

2.
“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”

3. As expressões [“
vocês são um bando de filhos da puta desgraçados, vão tomar no cu”
] proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais.

4. “[...]
apesar das condutas terem sido praticadas no mesmo contexto conflituoso, as ações tiveram desígnios autônomos, atingiram bens jurídicos diversos e portanto não pode uma conduta ser considerada meio para a outra, tratando-se de crimes autônomos”.

5.
“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”

6. “
A ofensa constitutiva do desacato é

qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos [...]
”

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o apelado por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

1.

Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [12.12.2019] até a publicação da sentença [10.8.2023] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, a impor a extinção da punibilidade do apelado por lesão corporal e resistência.

2.

As expressões proferidas pelo apelado contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL. CP, arts. 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 129, 329 e 331. CPP, arts. 577 e 593, I. CTB, art. 306. LCP, art. 42, III. LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 29671/2018, Primeira Câmara Criminal, j. 14.06.2018; TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Rela Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.05.2019; TJMT, AP no 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.05.2022; STJ, AgRg no HC 657.018/SP, Rela Min. Laurita Vaz, j. 14.05.2021.

Doutrina relevante citada
: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, Vol. IX.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001671-70.2019.8.11.0047 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJe no 0001671-70.2019.8.11.0047), que condenou VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO por lesão corporal e resistência, em concurso material, a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto – arts. 129 e 329,
caput
, c/c art. 69, todos do CP – e o absolveu de desacato, embriaguez ao volante e perturbação de sossego – art. 331,
caput
, do CP; art. 306,
caput
, do CTB; e art. 42, III, da LCP – (ID 288782896).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JAURU sustenta que “
restou configurado o crime de desacato, eis que o acusado e demais pessoas presentes no local, proferiram xingamentos contra os policiais militares, chamando-os de filha da puta, desgraçados, bando de pau no cu, dentre outros termos pejorativos
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por desacato (ID 288782909).

VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 288782919).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de lesão corporal e resistência e, no mérito, pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Lesão corporal, Resistência e Desacato [arts. 129, 329 e art. 331, todos do Código Penal] - sentença condenatória e absolutória - irresignação ministerial - 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, aos delitos de lesão corporal e resistência – constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 [três] anos entre o recebimento da denúncia [12.12.2019] e a data da publicação da sentença [10.08.2023], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do CP] - P elo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, dos delitos de lesão corporal e resistência. 2. Pretendida condenação pelo crime de desacato – viabilidade – consunção não deve ser configurada - delitos praticados com desígnios autonômos – crimes distintos – Pelo provimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 298541382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal argui prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos delitos de lesão corporal e resistência.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 12.12.2019 (ID 288782376).

Em 10.8.2023, o Juízo singular condenou o apelado por lesão corporal a 3 (três) meses de detenção e resistência a 2 (dois) meses de detenção (ID 288782896).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 329), de modo que os prazos prescricionais correspondem a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No caso, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [12.12.2019] até a publicação da sentença [10.8.2023] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, a impor a extinção da punibilidade do apelante pelos referidos crimes.

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(AP 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto os crimes de lesão corporal e resistência imputados nesta ação penal (PJe no 0001671-70.2019.8.11.0047).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente aos delitos de lesão corporal e resistência, delimita-se a pretensão recursal ao crime de desacato.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 27/07/2019, por volta das 21h40min, na praça central da cidade de Figueirópolis d ́Oeste/MT, VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO, GLAUBER LUIZ FIRMINO DE LANA e JESSICA MICAELI PEREIRA DE SOUZA desacataram os funcionários públicos PMs Domingos Salvio Faria Garcia, Luiz Fernando de Souza, Reginaldo Doroteia Ferreira e Danilo Tiago Argentino Ramos, no exercício da função, ofendendo-lhes com expressões de baixo calão (art. 331 do CP) [...]

3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio: - VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO como incurso na(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) arts. 306 do CTB, bem ainda, arts. 129, 331 e 329 do CP, bem ainda art. 42, III, da LCP, tudo em concurso material (art. 69 do CP)”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 288782375).

O Juízo singular absolveu o apelado do desacato nos seguintes termos:

“
No que tange aos delitos de resistência e desacato (art. 329 e 331, ambos do CP), prima facie, impende ressaltar a impossibilidade de cumulação dos referidos delitos, devendo haver aplicação do princípio da consunção, uma vez que o delito de resistência já engloba o de desacato.

Neste sentido, eis o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Pode o agente, durante a prisão, resistir ativamente contra os policiais e ainda valer-se de ofensas verbais contra os mesmos, deixando de cumprir suas ordens. Todo esse contexto faz parte, em último grau, da intenção nítida de não se deixar prender, de modo que deve absorver os demais delitos. Somente quando o agente já está preso, cessando a resistência, pode configurar-se o crime de desacato, na hipótese de ofender o delegado que lavra o auto de prisão em flagrante, por exemplo" (in"Código Penal Comentado", Editora Revista dos Tribunais, 20a ed., 2020, p. 1.223).

Nesse sentido, percebe-se que a conduta do acusado se deu em um mesmo contexto: em resposta à abordagem policial.

Logo, não há que se falar na prática do delito de desacato pelo acusado, uma vez que a exaltação do réu, que desobedeceu a ordem das autoridades, proferindo-lhes ofensas, é absorvido pelo delito de resistência, consistente na oposição do réu à ação dos militares, que buscavam efetuar a prisão em flagrante delito [...]”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 288782896).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Domingos Salvio Faria Garcia, policial militar (fls. 30), Luiz Fernando de Souza, policial militar (fls. 33), Glauber Luiz Firmino de Lana, corréu (fls. 42), e VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NEITO, apelado (fls. 68).

Na audiência de instrução, colheram-se as declarações dos policiais militares Luis Fernando de Souza, Domingos Salvio Faria Garcia e Danilo Tiago Argentino Ramos e do corréu Glauber Luiz Firmino de Lana e foi declarada a revelia do apelado por não ter comparecido, apesar de intimado (ID 288782392).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Luis Fernando de Souza, Domingos Salvio Faria Garcia e Danilo Tiago Argentino Ramos], em ambas as fases de persecução penal, que, em 28.7.2019, por volta das 21h, receberam denúncias de perturbação de sossego por som automotivo em volume elevado na “praça central” de Figueirópolis d’Oeste/MT.

No local, visualizaram VALDEMAR FERNANDES FERREIRA NETO [apelado], Glauber Luiz Firmino de Lana e Jessica Micaeli Pereira de Souza [correús] ingerindo bebidas alcoólicas e com som automotivo. Nessa oportunidade, os agentes policiais solicitaram que diminuíssem o volume do som, ordem que não foi obedecida.

Na sequência, abordaram o apelado e os corréus e emitiram voz de prisão, momento em que o apelante proferiu ofensas contra os agentes, quais sejam: “
vocês são um bando de filhos da puta desgraçados, vão tomar no cu”
. Em ato contínuo, o apelado resistiu à tentativa de prisão do agente policial Luis Fernando de Souza “
empurrando e desferindo socos e chutes
”, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo.

As expressões [“
vocês são um bando de filhos da puta desgraçados, vão tomar no cu”
] proferidas pelo apelado contra os agentes policiais se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Rela.: Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

Aliás, “
os crimes de resistência e desacato não possuem correlação um com o outro, eis que o apelante se opôs à ordem de prisão efetuada pelos policiais Luiz Fernando de Souza e Danilo Tiago Argentino Ramos, mediante violência e, ainda, com ação distinta, ofendeu os funcionários públicos competentes, no exercício de suas funções
[...]
apesar das condutas terem sido praticadas no mesmo contexto conflituoso, as ações tiveram desígnios autônomos, atingiram bens jurídicos diversos e portanto não pode uma conduta ser considerada meio para a outra, tratando-se de crimes autônomos”,
como bem observado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 298541382).

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap no 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sobre o tema, sublinhe-se a seguinte lição:

“
A ofensa constitutiva do desacato é

qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos [...]
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, Vol. IX).

Nesse quadro, o apelado deve ser condenado por desacato (CP, art. 331).

Passa-se ao apenamento.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Logo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pelo qual transforma-se a pena-base - 6 (seis) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento, motivo totaliza-se a pena do desacato em 6 (seis) meses de detenção.

Por fim, a primariedade, pena imposta - inferior a 4 (quatro anos) - e circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’), bem como autorizam a fixação do regime aberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe eventual ocorrência de prescrição [entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença], na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025